Tribunal: STF
Processo: AI 57611
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-05
Data de publicação: 1973-10-05

Ementa:
- A decisão objeto do recurso extraordinário baseou-se em razoável presunção diante de elemento probatório, bem assim no D.L. 745/69, além de observar a jurisprudência do S.T.F. Outrossim, as peças essenciais à compreensão da controvérsia apresentam-se legíveis. Daí, o acerto do despacho que negou seguimento ao agravo de instrumento.